Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Osmar Mendes Paixão Cortes pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de vinte por cento (20%) da aposentadoria do agravado, por considerar que a constrição comprometeria a subsistência do recorrido. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, quando resguardado o mínimo existencial da parte devedora. Argumenta que o percentual requerido não compromete a subsistência do agravado e alega que o indeferimento da medida contraria o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar seja realizada a penhora salarial, no percentual requerido. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Observa-se, do teor da petição de agravo, que o recorrente não expôs concretamente em que consiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pretende evitar com o pedido de tutela de urgência. Fez apenas tangente referência, afirmando se apresentar “o risco de dano decorrente da demora”. Saliente-se que não constitui tarefa do magistrado supor quais os danos não declarados pela parte, que não se desincumbe da obrigação de expô-los quando se limita a utilizar a expressão genérica do texto legal. Além de não estar demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em princípio, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento venha ser provido pela egrégia 4a Turma Cível. Com efeito, os autos de referência evidenciam que o agravado percebe aposentadoria mensal de R$ 4.179,96 (quatro mil e cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) (ID no 246348142), montante que, aparentemente, é insuficiente para viabilizar a constrição pretendida e, ao mesmo tempo, garantir subsistência digna da parte devedora e de sua família. Ainda em princípio, disso sobra a conclusão de que a pretensão recursal se confronta com o entendimento predominante que o agravante alega ser aplicável ao caso concreto. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator